Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704878-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO JOSE CORREIA REPRESENTANTE LEGAL: JAEUDES SOCORRO CORREIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o falecimento da parte agravante (ID 32813374) que buscava tutela de urgência para obrigar a parte agravada a promover a internação em leito de UTI para manutenção da sua vida, não se vislumbra a presença do binômio utilidade/necessidade, os quais somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Com efeito, o provimento jurisdicional reclamado não mais se faz necessário e útil à pretensão veiculada nestes autos, se dando por satisfeito à nova situação fática. Diante do expendido, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 10 do RITRJE deste Tribunal, razão pela qual NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator